Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020354-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (EMBARGANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANINIMDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por AMANDA DE CASTRO BORGES REIS contra acórdão que negou provimento
a
Recurso de Apelação e manteve a i
m
procedência de Ação Revisional ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. A Embargante alega omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial para ap
u
ração da taxa efetiva de juros aplicada, bem como erro material na análise de elementos técnicos constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado
omitiu-se
ao não considerar a necessidade de pr
o
dução de prova per
i
cial para aferição da taxa efetiva de juros aplicada pelo Banco Embargado; (
ii
) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando pr
e
sente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tais como obscur
i
dade, contradição, omissão ou erro m
a
terial.

O acórdão embargado não enfrentou adequadamente a necessidade de produção de prova pericial para verificar se a taxa ef
e
tiva de juros aplicada pelo Banco Embargado estava em conformidade com o co
n
trato.

A realização de perícia contábil é essencial para escl
a
recer a controvérsia acerca da capitalização diária de juros, apontada pela Emba
r
gante como divergente do pactuado contratualmente.

O indeferimento da produção de prova pericial cara
c
teriza cerceamento de defesa, na medida em que impede a parte de demonstrar fato relevante para o desli
n
de da causa.

Diante da omissão reconhecida e da relevância da prova técnica, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da per
í
cia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos i
n
fringentes, para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar o r
e
torno dos autos ao juízo de origem para realização da perícia contábil requerida.

Tese de julgamento
:

A prova pericial é imprescindível quando necessária para esclarecer questão té
c
nica essencial à solução da controvérsia.

O indeferimento imotivado de prova essencial conf
i
gura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgamento para oportunizar sua pr
o
dução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0003888-17.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, DJE 21/06/2022; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
AMANDA DE CASTRO BORGES REIS

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de
Apelação n.o 1020354-83.2024.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pel
a
Embargante e manteve
a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

A
Embargante sustenta a existência de
omissão no v. acórdão, sob o argumento de que
o Colegiado
não indicou adequadamente as provas que sustentariam a conclusão de que a taxa efetiva aplicada estaria em conformidade com o contrato
, desconsiderando o
Laudo Técnico
n.o. 263718383
,
que esclarece que
o CET – Custo Efetivo Total efetivamente cobrado decorre de capitalização diária ao invés da capitalização mensal prevista no contrato.

Também afirma existir omissão quanto ao pedido de produção de prova técnica, alegando que, embora deferida a inversão do ônus da
prova
,
tal providência não foi observada
na sentença, o que configurou
cerceamento do direito de defesa.

Salienta que o v. acórdão contém erro material, pois
equivocadamente concluiu que o IOF não teria sido considerado no cálculo da parcela contratual,
não observando
o Laudo Técnico apresentado.

Aduz
que a prova pericial requerida não tinha o objetivo exclusivo de apurar suposta abusividade dos juros, mas de demonstrar a cobrança realizada pelo
Banco réu
em desacordo com as cláusulas contratuais.

Por fim, realça que
jamais alegou ilegalidade da utilização da Tabela
Price
, mas
afirmou
que
o Banco Itaú
descumpriu o contrato ao adotar capitalização diária ao invés da capitalização mensal prevista no contrato, o que descaracterizaria o uso da Tabela
Price
.

Com essas considerações
, requer seja sanada
os vícios apontados.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID 273667365).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Inicialmente, a Embargante alega
omissão
no tocante à
análise sobre a adequação da taxa efetiva de juros aplicada,
sustentando
que tanto a sentença quanto o acórdão embargado
não indicaram os fundamentos utilizados para a conclusão de que a
taxa efetiva está em conformidade com o que foi pactuado entre as partes.

Realça que o Laudo Técnico anexado à inicial comprova que o Banco Itaú adotou a capitalização diária dos juros remuneratórios, enquanto o contrato expressamente pactuou a capitalização mensal.

Ademais, afirma que não está discutindo a utilização ou não da tabela
Price
, mas sim, a sua utilização de forma equivocada, fatos que poderiam ser comprovados pela realização de perícia,
o que foi negado pelo Magistrado de origem ao julgar antecipadamente o mérito, muito embora o Banco Embargado não tenha s
e desincumbi
do
do seu ônus
probatório
por não contestar
especificamente

as
alegações fáticas realizadas pela
a
utora
e não
apresent
ar
ou requere
r
contraprov
a para infirmar o Laudo Técnico.

De fato,
a tese recursal comporta acolhimento.

Isso porque, este Relator,
ao analisar a pretensa necessidade de realização da perícia, deixou de observar que o
propósito
da autora não seria apenas a
demonstração de suposta abusividade de juros remuneratórios existente no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes
, o que poderia ser constatado apenas por provas documentais, mas sim, qual a taxa de juros
efetivamente
aplicada pelo Banco réu.

Assim,
mostra-se necessária a realização de prova pericial, sem a qual não
é possível saber com segurança
se os juros cobrados pelo requerido estão ou não em consonância com a previsão contratual e normativa.

Ressalta-se
que
a produção de prova, quando pertinente, é direito
subjetivo da parte
, reconhecido pela
Constituição Federal
, no inciso
LV
, do artigo
5o
, em que se confere à parte a possibilidade de influir ativamente sobre o desenvolvimento e o resultado da demanda.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia. (N.U
0003888-17.2013.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

Nessa este
i
ra,
restando
configurada a omissão, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa é
medida
que se impõe.

Por derradeiro, tendo em vista a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia contábil, restam prejudicadas a
s demais alegações de omissões
atinentes ao mérito.

Ante o exposto,
ACOLHO os
E
mbargos de
D
eclaração,
atribuindo-lhes

efeitos infringentes
para sanar a omissão e, por conseguinte, acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
dar provimento ao Recurso de Apelação
interposto por AMANDA DE CASTRO BORGES REIS
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia contábil requerida pela
Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025